Tribunal: STF
Processo: ADPF 1008
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. AL. C DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 9.760/1946. ZONAS DE INFLUÊNCIA DAS MARÉS. TERRENOS DE MARINHA. INC. VII DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREAS DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida: questionamento sobre a recepção de norma anterior à Constituição de 1988. Precedentes.



    2. A al. c do art. 1º do Decreto-Lei n. 9.760/1946 foi recepcionada pela Constituição de 1988 em razão de serem as zonas de influência das marés terrenos de marinha e integrarem o patrimônio da União, nos termos do inc. VII do art. 20 da Constituição da República. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.